Tribunal: TJES
Processo: 0001298-60.2013.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001298-60.2013.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALDECI JESUS DOS SANTOS e outros

APELADO: UNIMED SEGURADORA SA e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À EQUIPARAÇÃO A ACIDENTE DE TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Aldeci Jesus dos Santos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária por invalidez permanente decorrente de doença. O embargante alega omissão no julgado quanto à equiparação entre doença ocupacional e acidente de trabalho, reiterando argumentos já apresentados no recurso anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, especialmente no tocante à alegada equiparação entre doença ocupacional e acidente de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração, conforme previsto no art. 1.022 do CPC/2015, possuem finalidade restrita à integração do julgado quando constatados vícios específicos (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4)
O acórdão embargado analisou de forma clara e completa a controvérsia sobre a cobertura securitária, concluindo que a apólice contratada exclui expressamente a cobertura para invalidez decorrente de doença, inclusive profissional, não havendo omissão quanto ao tema ventilado.

5)
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente adequadamente as questões jurídicas relevantes, conforme interpretação do

§ 1º do
art. 489 do CPC.

6)
A jurisprudência do STJ reitera que, mesmo quando opostos com fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem demonstrar a existência de vícios no julgado, o que não se verifica no caso.

7)
A pretensão do embargante restringe-se à rediscussão do entendimento jurídico firmado, o que extrapola os limites dos embargos declaratórios, sendo inadequado o uso deste recurso com tal propósito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas quando demonstrados vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

2. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes não configura omissão quando a decisão está devidamente fundamentada.

3. A oposição de embargos de declaração com fins de prequestionamento exige a demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19/06/2018, DJe 28/06/2018.
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 30/03/2017, DJe 07/04/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC/15) se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, infere-se que o acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade, conforme se extrai da ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA. EXCLUSÃO EXPRESSA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Aldeci Jesus dos Santos contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização securitária por invalidez permanente decorrente de doença, formulado em face de Unimed Seguradora S/A e da Empresa Capixaba de Ensino Pesquisa e Extensão S/A. O apelante sustenta que, em razão do exercício da função de porteiro noturno, desenvolveu artrose na coluna cervical e hérnia de disco lombar, sendo aposentado por invalidez pelo INSS. Requer o pagamento de R$ 25.529,72 com base em contrato de seguro de vida em grupo firmado pela empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: a possibilidade de recebimento de indenização securitária em razão de invalidez permanente decorrente de doença, à luz das cláusulas contratuais de exclusão de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apólice contratada prevê cobertura apenas para invalidez permanente total ou parcial decorrente de acidente, excluindo expressamente as doenças, inclusive as profissionais, bem como qualquer tipo de hérnia e suas consequências.

O contrato de seguro deve delimitar previamente os sinistros cobertos, nos termos do art. 757 do Código Civil, sendo imprescindível a predeterminação dos riscos para que se possa calcular o prêmio e as probabilidades de ocorrência dos eventos segurados.

A jurisprudência firmada pelo STJ, no julgamento do REsp 1.845.943/SP (Tema 1.068), estabelece que a aposentadoria por invalidez concedida pelo INSS não confere automaticamente o direito à indenização securitária, sendo necessária a realização de perícia para verificar a compatibilidade com as coberturas previstas no contrato.

Em conformidade com os precedentes jurisprudenciais, a exclusão de cobertura de doenças profissionais em apólices de invalidez por acidente é válida, não havendo fundamento para acolher a pretensão do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A apólice de seguro de vida em grupo que prevê cobertura apenas para invalidez permanente por acidente não abrange doenças profissionais, mesmo que causem invalidez permanente. 2. A aposentadoria por invalidez concedida pelo INSS não gera automaticamente o direito à indenização securitária sem que a cobertura contratada contemple o risco específico.

Dispositivos relevantes citados
: art. 757 do
CC
; CPC,
§ 11 do
art. 85 do
CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.845.943/SP (Tema 1.068); TJES, Apelação Cível nº 0005666-28.2011.8.08.0024.

Como se vê, todos os pontos restaram esmiuçados no voto, acolhido à unanimidade por este colegiado, inexistindo contradição nos precedentes que expressamente corroboram a fundamentação expendida.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. omissão INEXISTENTE. recurso DESprovido.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

De igual modo, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 29.04.2025

Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão dia 29/04/2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Des. Janete Vargas Simões